Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO e MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1079-51.2009.811.0055 – Terceira Vara da Comarca de Tangará da Serra - MT, tendo como parte contrária BANCO DA AMAZONIA AS, que determinou que o processo permaneça suspenso até que se realize a expropriação do imóvel, cujo ato deverá ser realizado no processo no 110843 e, após a alienação, deverá o valor ser distribuído entre os credores, de acordo com a ordem de preferência.
Na certidão lançada pelo DEJAUX (ID 43524973) houve a identificação de que não foi encontrado processo passível de prevenção. Todavia o objeto do processo de origem é diverso do presente, de modo que não há se falar em prevenção. Oportuna a observação porque, em consulta aos autos, encontrou-se recurso anterior tirado dessa lide conexa e distribuído ao Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, sendo o RAI no 1007043-27.2019.8.11.0000 já transitado em julgado.
Referido fato impede este julgador de prosseguir na análise da pretensão recursal, visto que evidente a conexão entre os litígios e prevenção da aludida relatora, cujo deslocamento da competência encontra-se amparo tanto no caput como no §3o do art. 55 do CPC:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Com essas considerações, por força do art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno, bem como art. 55, caput e §3o, e art. 930, parágrafo único, do ambos CPC, determino a distribuição deste Agravo de Instrumento ao Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =